Tribunal: STF
Processo: ARE 738162
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Preenchimento dos requisitos de certidão de dívida ativa. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Existência de contrato de comodato. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.